Tribunal: STF
Processo: AP 1421
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal proposta em face de GABRIEL LUCAS LOTT PEREIRA, cuja denúncia foi integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023).



    Concluída a instrução e apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público Federal e pela defesa constituída pelo réu, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor.



    O Ministro NUNES MARQUES liberou os autos para inclusão em pauta de julgamento em 1º/12/2023.



    O julgamento virtual da presente ação penal foi incluído na Sessão Plenária Virtual de 2/2/2024 a 9/2/2024.



    A defesa do réu apresentou, em 15/12/2023, “pedido de destaque de julgamento em Plenário Virtual”, sob os seguintes fundamentos de que: (i)  a recente alteração do Regimento Interno do STF no sentido de que os julgamentos das ações penais aconteçam nas Turmas deve ser aplicada imediatamente em relação às ações já instauradas, como as ações penais dos réus do dia 8 de janeiro; e (ii) a sustentação oral, quando realizada por vídeo, traz fortes prejuízos à defesa (petição STF nº 140297/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    A Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes em processo judicial (CF, art. 5º, LV). Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.



    Em fiel observância ao texto constitucional, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL regulamentou os julgamentos a serem realizados em ambiente eletrônico.



    Nos termos do art. 21-B, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na redação dada pela Emenda Regimental 53/2020, todos os processos de competência do TRIBUNAL poderão, a critério do Relator ou do Ministro vistor com a concordância do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. Há previsão expressa, ainda, de que, em caso excepcional de urgência, o Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório (art. 21-B, § 4º, do RISTF).



    Determinado o julgamento em ambiente eletrônico, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 642, de 14 de junho de 2019, o processo será disponibilizado em local específico constante do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, colocado em pauta e gerando andamento processual, bem como a intimação das partes do processo.



    As sessões virtuais serão realizadas semanalmente e terão início às sextas-feiras, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis exigido no art. 935 do Código de Processo Civil entre a data da publicação da pauta no DJe, com a divulgação das listas no sítio eletrônico do Tribunal, e o início do julgamento.



    Nos termos do artigo 5º-A da referida Resolução, nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    Observe-se, ainda, que as sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    Na sequência, o relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual, e, iniciado o julgamento, os demais ministros terão até seis dias úteis para se manifestar.



    Em total respeito aos princípios da publicidade e da transparência, o relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no sítio eletrônico do STF durante toda a sessão de julgamento virtual.



    Importante, ainda, ressaltar que, iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros, reforçando a plena garantia da ampla defesa e do contraditório.



    Dessa maneira, o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada pelo colegiado não fica prejudicada de maneira alguma.



    Nesse contexto, destaco que a defesa do réu não apresentou razões suficientemente relevantes para justificar o deferimento do pedido de destaque.



    Por fim, com relação ao deslocamento da competência das ações penais para julgamento nas Turmas desta SUPREMA CORTE, destaco que a referida alteração regimental terá vigência com a publicação da Emenda Regimental nº 59/2023, alcançando apenas novas ações penais.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido para que o julgamento da presente ação penal seja realizado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em sessão presencial.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente